Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705576-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0707629-60.2020.8.07.0018 que determinou a liquidação do título judicial mediante perícia judicial, ao argumento de que “durante a fase de conhecimento não foram apreciados na sentença exequenda, impondo-se a devida apuração, por meio de perícia judicial, dos valores devidos a título de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, inclusive com o fim de assegurar a devida segurança jurídica à questão”. Alega o agravante, em síntese, que “não é possível em fase de cumprimento de sentença a Agravada tentar modificar a r. sentença transitada em julgado” pontuando que “não houve também especificação da executada em sua defesa para abatimento de suposta dívida do exequente com a executada, não pode agora querer que o MM. Juízo agora venha considerar o seu laudo apresentado, sem informar e provar qualquer dívida do exequente, vez não existe”. Sustenta que “a executada tenta procrastinar a r. determinação para pagamento vez que o que foi determinado é que não se fizesse avaliação judicial das benfeitorias, mas sim, liquidação de sentença e após abatida a dívida do exequente com a executada. Assim, no que tange a abater a dívida, verifica-se que a própria executada informou que não existe dívida do autor, e se houvesse qualquer dívida, deveria a executada informá-la e especificá-la, o que não ocorreu nos autos. E se a dívida existisse seria sua quitação e permanência no imóvel, sendo o que houve foi a imissão de posse em favor da parte requerida. Como houve a imissão de posse, não é crível a quitação de um contrato que foi resolvido com a entrega do imóvel. Pois na, na sentença da Ação de Rescisão Contratual do processo n. (0057786- 81.2010.8.07.0001), o Juízo a quo julgou procedente os pedidos da requerida para declarar a resolução do contrato de compra e venda do imóvel em virtude do inadimplemento do réu e condená-lo à perda do valor pago a título de sinal”. Aduz que “não há débitos por parte do Agravante e os seus gastos com a benfeitoria já foram provados nos autos e atualizados que importa em R$ 768.898,70” e arremata defendendo que “não deve haver modificação na sentença, pois não há que falar em liquidação de sentença quando não há débitos do autor a serem deduzidos e as provas das benfeitorias já foram juntadas e atualizadas pelo mesmo”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, “deferindo o pedido do Agravante no sentido de que não há na r. sentença determinação para apuração de perícia judicial quanto ao que efetivamente o Agravante despendeu nas benfeitorias no imóvel em questão. E também pelo que o fato não há débitos do autor a serem deduzidos e as provas das benfeitorias já foram juntadas e atualizadas pelo Agravante. Determinado a Agravada para efetue o pagamento de R$ 768.898,70”. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao agravante na fase de conhecimento e mantida no cumprimento de sentença (ID origem 108296950). É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Vindica o agravante, autor do cumprimento de sentença proposto na origem sob o no 0707629-60.2020.8.07.0018 no fito de executar a indenização devida pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto de rescisão contratual”, a reforma de decisão que, ao apreciar a respectiva impugnação do devedor, ora agravado (TERRACAP), entendeu que “os laudos juntados durante a fase de conhecimento não foram apreciados na sentença exequenda, impondo-se a devida apuração, por meio de perícia judicial, dos valores devidos a título de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, inclusive com o fim de assegurar a devida segurança jurídica à questão”, determinando o prosseguimento de feito mediante o rito da liquidação de sentença (ID origem 116260084). Para fundamentar seu pleito, o agravante argumenta fundamentalmente que a decisão que determinou a “apuração de perícia judicial quanto ao que efetivamente o Agravante despendeu nas benfeitorias no imóvel em questão” estaria contrariando ou modificando o próprio título executivo que lastreia a demanda, ao argumento de que as benfeitorias teriam sido comprovadas e não impugnadas durante a fase de conhecimento. E, por sua vez, a sentença que pôs fim ao litígio condenou a agravada a indenizar o autor quanto às benfeitorias e acessões realizadas no imóvel até a reintegração da posse do bem em seu favor, expressamente prevendo que o “montante deverá ser apurado em liquidação de sentença e após abatida a dívida do autor com a ré referente à dívida incidente sobre o mesmo bem”. Em uma análise rasa do panorama delineado nas razões recursais, própria deste momento processual, não se verifica a alegada ameaça à coisa julgada, porquanto a própria parte dispositiva do comando sentencial exequendo determina que o montante será apurado em liquidação de sentença, justamente em razão da impossibilidade de apuração do valor da indenização no momento do sentenciamento. E o argumento utilizado naquela oportunidade, consoante se aduz do ID origem 85156045, foi, justamente que “os laudos acostados aos autos foram produzidos unilateralmente pelas partes, não havendo concordância entre elas”. Portanto, aparentemente correto o entendimento esposado na decisão agravada a qual, o qual, aliás, é fruto de retificação de posicionamento anterior do Juízo a quo mediante provocação do agravado por embargos declaratórios. Nesse diapasão, não aparenta estar de acordo com o título judicial a afirmação do agravante de que a oportunidade para o agravado impugnar os gastos com benfeitorias a serem indenizados estaria preclusa, nem tampouco que tais dispêndios teriam sido comprovados de modo inconteste na fase de conhecimento alcançando o montante apontado nas razões recursais -senão o que a priori se vislumbra é a determinação de que esse debate ocorra em sede de liquidação de sentença. Quanto à alegação de que inexiste dívida do exequente, ora agravante, junto à empresa pública agravada, tal alegação poderá ser devidamente averiguada com propriedade e por meio de sujeito processual equidistante das partes, a saber, o perito do Juízo, sendo suas conclusões, ademais, submetidas ao crivo do contraditório antes de um posicionamento definitivo. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator